Tribunal: TJMT
Processo: 1026886-54.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026886-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO FELIPE RODRIGUES SOUSA - CPF: 056.650.591-61 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECIPAÇÃO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o de danos morais, em razão de antecipação de voo sem comunicação prévia efetiva, que
a
impediu de embarcar e
a
obrigou a adquirir nova passagem aérea para participar de curso de capacitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a antecipação de voo sem comunicação prévia efetiva ao consumidor, que o impede de embarcar e o obriga a adquirir nova passagem, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, mas, na ausência de evidências que a infirmem ou de impugnação específica acompanhada de provas pela parte contrária, o benefício deve ser mantido.

4.
A unilateralidade do cancelamento ou antecipação de voo pela empresa aérea, especialmente quando a comunicação não é efetiva e ocorre em momento inoportuno (como no dia do embarque), configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Tal situação, que obriga o consumidor a reorganizar seus planos de forma emergencial e a arcar com custos adicionais para cumprir seus compromissos, transcende o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A antecipação de voo sem comunicação prévia efetiva ao consumidor, que o impede de embarcar e o obriga a adquirir nova passagem aérea, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, por transcender o mero aborrecimento e causar transtornos significativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 100; Lei nº 9.099/95, art. 55; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

STJ, Súmula nº 362.

Turma Recursal Cível, N.U 1025835-44.2024.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025.

Turma Recursal Cível, N.U 1010878-63.2023.8.11.0006, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, publicado no DJE 29/05/2025.

Turma Recursal Cível, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
p
ublicado
no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026886-54.2024.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP - MT

Recorrente:
CELSO FELIPE RODRIGUES SOUSA

Recorrido:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELSO FELIPE RODRIGUES SOUSA ajuizou reclamação em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

e
DECOLAR.COM LTDA. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea junto à reclamada para percorrer o trecho Cuiabá-Goiânia a fim de participar de um curso de capacitação; b) no momento do embarque foi
informado
que o voo havia sido antecipado e que não havia alternativas disponíveis que lhe permitissem chegar a tempo ao curso; c) a notificação apenas chegou após a decolagem; d) foi obrigado a adquirir nova passagem aérea. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que
:
a) a alteração do voo contratado decorreu de readequação da malha aérea, conforme informado pela parte reclamada; b) apesar da comunicação da alteração do voo ter sido realizada com antecedência, a companhia aérea não realizou a restituição do valor da passagem não utilizada ou a readequação em data compatível, o que obrigou a parte reclamada a adquirir um novo bilhete pelo valor de R$ 1.682,20; c)
embora o ocorrido tenha causado frustração à parte reclamante, o transtorno experimentado não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, razão pela qual não há se falar em indenização extrapatrimonial
.
Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada
a restituir à parte reclamante o valor de R$ 1.682,20.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a
parte reclamada não juntou aos autos qualquer prova concreta de que tenha comunicado previamente sobre a alteração do voo contratado; b)
as

alterações programadas no horário e itinerário do

voo devem ser comunicadas ao passageiro com antecedência mínima de 72

horas
; c) não há qualquer informação acerca do e-mail para o qual teria sido encaminhado o comunicado ou do número de telefone utilizado para eventual notificação; d) os fatos noticiados nos autos são passíveis de indenização por dano
moral
. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião,
a parte reclamada
impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo
evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35
.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente
possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente(ID
290144359
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Dano moral

O cancelamento unilateral do voo pela empresa aérea, no momento do embarque, sem prévia comunicação, obrigando o consumidor a desembolsar valores para aquisição de nova passagem aérea a fim de cumprir com o seu compromisso, não se trata de mero aborrecimento, e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE BILHETE AÉREO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por cancelamento de bilhete aéreo, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A controvérsia refere-se ao cancelamento indevido, pela companhia aérea, do trecho de ida de passagem regularmente adquirida, apesar de expressa confirmação da reserva. O autor foi impedido de embarcar e teve que adquirir nova passagem. Pleiteia-se indenização por danos materiais e morais. A sentença também havia julgado improcedente o pedido em relação à autora que intermediou as tratativas e a condenou solidariamente por má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao cancelar indevidamente o bilhete; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais; (
iii
) determinar se a autora, que intermediou a comunicação com a empresa aérea, também tem direito à indenização; (
iv
) verificar se há elementos para manutenção da condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confirmação expressa da reserva pela companhia aérea, seguida do cancelamento injustificado do trecho de ida, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ao frustrar a legítima confiança do consumidor e causar-lhe prejuízo. 4. A aquisição de nova passagem aérea e os custos com deslocamento até o aeroporto, comprovados nos autos, demonstram dano material indenizável, no valor de R$ 1.427,10. 5. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, diante do impedimento ao embarque e da consequente reorganização da viagem, caracterizando dano moral indenizável no valor de R$ 4.000,00. 6. A autora não era a titular do contrato de transporte e não sofreu prejuízo patrimonial nem foi impedida de usufruir do serviço, razão pela qual os pedidos em seu favor devem ser julgados improcedentes. 7. O erro material relativo à data do voo não configura conduta dolosa ou temerária, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e seus consectários. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (N.U 1025835-44.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
p
ublicado
no DJE 18/06/2025).

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento material requerido e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo que gerou necessidade de aquisição de novas passagens. A recorrente pretende a majoração do quantum fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o “quantum” indenizatório fixado na origem deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O voo adquirido pela consumidora foi cancelado já no momento do embarque e, em razão de ausência de informações complementares, a parte consumidora adquiriu novas passagens de outra companhia, pretendendo viabilizar a chegada ao destino contratado. Conforme entendimento consolidado da jurisprudência, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, houve a comprovação de falha na prestação de serviço e de dano moral indenizável. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em favor da recorrente não se mostra adequado ao caso concreto, devendo ser alterado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O cancelamento unilateral do voo configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. A majoração do “quantum” indenizatório é devida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir com o caráter pedagógico e compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos. Dispositivos relevantes citados: Lei
n.°
9.099/1995, artigo 46 e art. 55, caput. Resolução
n.°
400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024. (N.U 1010878-63.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025,
p
ublicado no DJE 29/05/2025)

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
p
ublicado
no DJE 03/05/2024)

No caso concreto, embora a situação não configure humilhação pública ou violação extrema de direitos da personalidade, os fatos transcendem o mero aborrecimento cotidiano, notadamente pela surpresa no dia da viagem, pela necessidade de reorganizar os planos de forma emergencial e pelo impacto econômico direto no orçamento do consumidor, sendo devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 5.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025; N.U 1006776-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025; e N.U 1060099-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Tu
rma Recursal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
i
den
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025